Tribunal: TJMT
Processo: 18642-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
17/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642388-4 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80186423520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80186423520198110001
Requerente: PATRICIA DE SENA PEDROSO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: PATRICIA DE SENA PEDROSO
Conta Judicial 4900112075219
Valor: R$ 6.436,93 (seis mil e quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos)
Autorizado: VALERIA REVELLES GUAREZI
CPF/CNPJ: 046.779.821-47
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta VALERIA REVELLES GUAREZI
CPF/CNPJ Titular Conta 046.779.821-47
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 220302 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973767 1/1